Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ABERTURA DE TESTAMENTO PARTICULAR REDIGIDO MEDIANTE PROCESSO MECÂNICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. ART. 1.876, §2o, CC. IMPOSSIBILIDADE DE OITIVA EM JUÍZO. NÃO INDICAÇÃO NO TESTAMENTO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de Abertura de Testamento Particular, que indeferiu a petição inicial diante da ausência de testemunhas durante o ato praticado pela ora falecida realizado por processo mecânico. 1.1. O apelante pleiteia a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção de provas em audiência, depoimento de testemunhas e confirmação da vontade da testadora. Alega, em suma, que o fato de a declaração de vontade da testadora não ter sido realizada na formalidade das assinaturas das testemunhas é espécie de vício puramente formal incapaz de, por si só, invalidar o testamento.
2. De acordo com os autos, o “Testamento Particular” foi assinado pela falecida em documento redigido no computador e impresso, sem constar o nome das testemunhas presentes no ato, nem citar a existência delas. 2.1. Ele também não tem firma reconhecida, de forma a comprovar a época em que foi efetivamente assinado. A isso se soma o fato de constar na certidão de óbito que a falecida “não deixou testamento conhecido”.
3. O testamento particular foi elaborado por processo mecânico, no entanto, apesar de ter sido assinado pela de cujus, ele não foi redigido por ela, nem foi lido na presença de testemunhas ou subscrito por elas, conforme exigido no Art. 1.876, parágrafo segundo, do Código Civil. 3.1. Não se trata de mera formalidade superável, pois a inexistência de testemunhas que tenham presenciado a disposição de última vontade da testadora ao redigi-lo torna inválido o referido testamento, não sendo possível o seu reconhecimento e registro.
4. Nesse sentido, julgado do STJ: “(...) 4- Nesse contexto, são suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade, que podem ser denominados de puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade, que podem ser chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Precedente. 5- Os vícios pertencentes à primeira espécie - puramente formais - são suscetíveis de superação quando não houver mais nenhum outro motivo para que se coloque em dúvida a vontade do testador, ao passo que os vícios pertencentes à segunda espécie – formais materiais -, por atingirem diretamente a substância do ato de disposição, implicam na impossibilidade de se reconhecer a validade do próprio testamento. (...)”. (REsp n. 2.005.877/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/9/2022) 4.1. Outro não é o entendimento deste TJDFT: "(...) 2. Verificado que o testamento particular redigido de próprio punho não apresenta a subscrição de 3 (três) testemunhas, nem descreve qualquer circunstância excepcional apta a justificar a inobservância de tal formalidade, como faculta o artigo 1.879 do Código Civil, tem-se por inviabilizada a sua confirmação judicial, sobretudo quando não há provas que atestem, seguramente, que o documento exprime a vontade do de cujus. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (20140110846845APC, Relatora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 14/4/2015).
5. Apelo improvido.